Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. A teor do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a responder uma a uma, todas as alegações das partes, uma vez encontrado o fundamento suficiente para alicerçar sua decisão, de modo que não há que se falar em nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado.
3. Não há que se falar em omissão ou obscuridade quando o julgador indicou suficientemente os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir pela responsabilização criminal do embargante, sendo certo que a conclusão jurisdicional diversa à tese defensiva não implica, por si só, em ausência de fundamentação.
4. Embargos de declaração rejeitados.